Tribunal: STF
Processo: RHC 63833
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-04
Data de publicação: 1986-04-04

Ementa:
- HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. A DENUNCIA E O SEU
RECEBIMENTO QUANDO EMANADAS DE AUTORIDADES INCOMPETENTES
'RATIONE MATTRIAE' PODEM SER RATIFICADAS NO JUÍZO COMPETENTE.
APLICAÇÃO DOS ARTS. 108, PARAGRAFO 1 E 567 DO C.P. PENAL, ALÉM DO
ART. 565 DO MESMO DIPLOMA, EM VIRTUDE DE RATIFICAÇÃO DA DEFESA
PREVIA, DAS ALEGAÇÕES FINAIS E CONTRA-RAZOES. RECURSO IMPROVIDO.